Tribunal: TJDFT
Processo: 0728507-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇA. DEPOIMENTO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA À DEFESA. NULIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus por inadequação da via eleita e, posteriormente, ao acolher parcialmente embargos de declaração, manteve a extinção do feito, reconhecendo a perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença no juízo de origem.
2. O habeas corpus impetrado visava, inicialmente, ao trancamento de inquérito policial instaurado para apurar supostos maus-tratos praticados pelo genitor contra seu filho menor, bem como à declaração de nulidade do depoimento especial da criança, colhido sem ciência ou participação da defesa técnica, em alegada ofensa aos arts. 7o a 12 e 8o da Lei 13.431/2017, ao Decreto 9.603/2018, à Resolução CNJ 299/2019, à Súmula Vinculante 14 do STF e aos arts. 3o-B, XV, e 14 do CPP.
3. Ainda que a impetração tenha sido protocolada antes da prolação da sentença na origem, a superveniência desta, em 17/07/2025, absorveu a decisão interlocutória anteriormente atacada, tornando prejudicada a análise do mérito da impetração por perda superveniente do objeto, conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ.
4. A inadequação da via eleita também impede o conhecimento do writ, tendo em vista que, uma vez proferida sentença, a impugnação de seus fundamentos deve ser realizada pela via recursal própria, sendo incabível o habeas corpus como sucedâneo de recurso ordinário, exceto em hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica na hipótese dos autos.
5. A alegação de nulidade absoluta do depoimento especial da criança, por ausência da defesa técnica e suposta condução irregular, não configura constrangimento ilegal manifesto. O art. 8o da Lei 13.431/2017 admite a realização do depoimento especial na fase investigativa, sob a presidência de autoridade policial, por servidor capacitado, sendo o contraditório meramente diferido nesse momento procedimental.
6. O conjunto probatório colhido na fase pré-processual, formado por denúncias reiteradas da genitora, manifestações da escola, relatos de terceiros e o próprio depoimento da vítima, revela a existência de justa causa à persecução penal, afastando a excepcionalidade necessária ao trancamento da investigação por meio do remédio heroico.
7. A discussão acerca da higidez do depoimento especial, sua valoração e eventuais consequências processuais demandam dilação probatória e apreciação pelo juízo natural, sendo incompatível com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus.
8. Ademais, a alegação de que o procedimento investigativo afrontaria o princípio do melhor interesse da criança é infundada, considerando tratar-se de medida estatal voltada à apuração de violência contra infante de apenas quatro anos, conforme preconizado pelo art. 227 da Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
9. Por fim, restou demonstrado que parte dos pleitos do agravante já foi objeto de exame em outro habeas corpus anteriormente julgado nesta instância, em que se garantiu, inclusive, o restabelecimento parcial do contato entre o genitor e o menor, mediante medidas adequadas à proteção da criança.
10. Agravo interno conhecido e desprovido.